Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos. Acordo celebrado entre as partes. Pedido de suspensão. Processo extinto. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, com base no art. 487, III, “b” do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo deve ser deferido; e (ii) estabelecer se a extinção do processo foi correta.
III. Razões de decidir
3. Havendo acordo entre as partes, o pedido de suspensão do processo até seu cumprimento integral deve ser deferido, em cumprimento ao que dispõe o art. 922, do CPC, segundo o qual "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação", haja vista se tratar de direito subjetivo das partes.
IV. Dispositivo
4. Apelo provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727250-95.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025; TJDFT, APC 0737780-89.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 31/5/2024.